Tribunal: STF
Processo: ADI 95
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-12
Data de publicação: 1989-10-12

Ementa:
EMENTA: - I.C.M.S. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DAS
ALINEAS "A" E "B" DO PAR. 3. DO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
RONDONIA, QUE FIXAM CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA DO I.C.M.S.
AOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 158, PARAGRAFO ÚNICO,
161, I E III DA C.F. DE 1988 E DO ART. 34, PAR. 5., DO A.D.C.T.
          ESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO "FUMUS BONI IURIS"
(PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO) E DO "PERICULUM IN MORA" (RISCO
DE GRAVE DANO PARA O ERARIO PÚBLICO, POR EVENTUAL DEMORA NA CONCLUSÃO
DO PROCESSO), E DE SE DEFERIR MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA
EFICACIA DAS NORMAS IMPUGNADAS, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.